Tribunal: TJDFT
Processo: 0732254-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja a agravante e outros litisconsortes em desfavor dos agravados, e, acolhendo os argumentos apresentados pelos executados quanto ao pedido de adjudicação deduzido pelos exequentes, deixara de oportunizar-lhes posterior manifestação, deduzindo não ser possível a adjudicação pretendida, com o que não se conformara a recorrente, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a parte agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...):